Tribunal: TJES
Processo: 5010403-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010403-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ATELIER LOCACAO PATRIMONIAL LTDA. - EPP

AGRAVADO: ROSANGELA FARIA RAMOS e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante haver apontado a existência de vicissitudes no
decisum
maculado, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010403-41.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
: ATELIER LOCACAO PATRIMONIAL LTDA. - EPP

EMBARGADOS
: ROSANGELA FARIA RAMOS, GILBERTO MARTINS FILHO e MATRIZ IMOVEIS LTDA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por
ATELIER LOCACAO PATRIMONIAL LTDA. - EPP
em face de
acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível,
cujo
decisum

conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, no que revogou a decisão que recepcionou a irresignação em seu duplo efeito.

Irresignada, sustentou a omissão do julgado ao não se manifestar sobre a preclusão
pro judicato
, em especial por haver sido previamente indeferido o pedido de levantamento das quantias depositadas em juízo enquanto não transitassem em julgado todos os recursos pendentes.

Pontuou que também seria omisso ao deixar de pontuar que “
a matéria controvertida – responsabilidade da arrematante por dívidas anteriores do imóvel previstas no Edital da hasta pública – é objeto de grande celeuma na jurisprudência, tanto assim que o c. Superior Tribunal de Justiça a afetou à sistemática da repetitividade recursal (Tema nº 1134)
”.

Destacou, ainda, obscuridade, pois “
aludiu à responsabilidade da arrematante, ora EMBARGANTE, pelas dívidas do imóvel previstas no edital da hasta pública, no entanto, pende de esclarecimentos a posição processual da EMBARGANTE, que não é, nos autos do cumprimento de sentença nº 0001344-82.1999.8.08.0024, parte processual, mas mera arrematante do imóvel levado a leilão, não estando sujeita, portanto, aos efeitos preclusivos de decisões proferidas naqueles autos, na medida em que estas somente atingem às partes processuais (art. 506, do CPC/15).
”

Contrarrazões por ROSANGELA FARIA RAMOS vindicando o desprovimento recursal.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgamento do recurso, depreendeu este órgão colegiado
que, por
haver constado no
SEGUNDO Edital de Praça,

expressamente,
a informação de que o arrematante seria o “
responsável pelos ônus e informações indicados ao final do edital
”, dentre os quais se sobressai
u
o débito
pretérito
de IPTU
referente ao bem arrematado
,
restaria m excepcio nalizad os o s artigo s

908, §1º, do CPC/
15, e 130, parágrafo único, do CTN,
posicionamento amparado em farta jurisprudência do e. STJ,
sendo, ademais, irrelevante ser ou não a irresignante parte no cumprimento de sentença, pois, repise-se, as condições de aquisição vincularam-se às prescrições insertas no Edital de Praça.

N
ote-se que, atento ao efeito devolutivo inerente ao recurso de agravo de instrumento, somente se debruçou este colegiado acerca da
responsabilidade
da
arrematante/agravante/
embargante
pelo débito tributário municipal nominalmente indicado
(IPTU), sendo descabida a pretensão de dilatar o objeto recursal em sede de aclaratórios com o fito de estender o objeto para dívidas de naturezas diversas.

Consignou-se, ainda, não haver que se falar em preclusão
pro judicato
, tampouco
violação
a
o princípio da segurança jurídica,
na medida em que, conquanto o Juízo
a quo
tenha
se
manifestado inicialmente no sentido de que os valores depositados somente seriam
liberados

após
o trânsito em julgado de todos os recursos pendentes, extrai-se dos autos não ter sido atribuído efeito suspensivo ao Recurso Especial 2.051.525/ES, particularidade que viabiliza o pleno prosseguimento da demanda originária, sem prejuízo do levantamento do valor depositado em decorrência da hasta pública.

Registrou-se, aliás, que tal
providência
é
possível de ser adotada inclusive
ex officio
, eis que representa mero impulsionamento do feito,
previsto no artigo 905, inciso I, do CPC/15
,
e
consentâneo com o princípio da cooperação na busca, em prazo razoável, da solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, nos termos dos artigos 4º, 6º
e 139, incisos II e IV
, do CPC/15.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações d
a
embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Diante disso, resta claro o intuito d
a
embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, ficando clara a mera irresignação deste com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.